Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. ART. 435, CPC. OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo autor, em ação declaratória de nulidade de assembleia geral. 1.1. De acordo com as razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso por não se manifestar quanto aos argumentos de que os documentos trazidos em sede recursal são apenas complementares e quanto à juntada intempestiva de documentos pela embargada, que se deu após o transcurso do prazo de contestação.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao elucidar que a juntada extemporânea de documentos é admitida quando para demonstrar fatos supervenientes, ou quando se tratar de documento, bem como quando a apresentação não se possível anteriormente, conforme preconiza o art. 435 do CPC. Considerando que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses, os documentos não podem ser conhecidos. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Assiste razão ao embargante no ponto da omissão quanto à juntada intempestiva de documentos pela embargada em fase de contestação. 4.1. Entretanto, a desconsideração dos documentos intempestivos, por seu teor, não tem condão de modificar o mérito da lide e em nada altera o dispositivo do acórdão embargado.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar a omissão apontada, de modo a complementar a fundamentação desenvolvida no acórdão embargado sem, no entanto, modificar o resultado do julgado.